Tribunal: TJSP
Processo: 2258977-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Fornecimento de fraldas geriátricas e insumos prescritos ao autor, portador de "paraplegia" – Decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar requerida – Inadmissibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – "Periculum in mora" evidente – Precedentes deste Egrégio Tribunal – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258977-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
CEZAR MARIN FILHO, são agravados MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO e
SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258977-06.2019.8.26.0000 -Voto no 28.120/20
2
VOTO No 28.120/20
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2258977-06.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTE: CEZAR MARIN FILHO
AGRAVADOS: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO e MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Ementa: Agravo de instrumento
Mandado de segurança

Fornecimento de fraldas geriátricas e insumos prescritos ao autor,
portador de “paraplegia” Decisão de primeiro grau que indeferiu
a liminar requerida Inadmissibilidade Dever do Estado Artigo
196 da Constituição Federal "Periculum in mora" evidente
Precedentes deste Egrégio Tribunal Recurso provido.
I Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão de primeiro
grau que indeferiu liminar requerida em mandado de segurança impetrado com o
objetivo de fornecimento de 150 unidades/mês de fraldas geriátricas descartáveis
(“Biofral Confort G”) e “Uripen”, 60 unidades/mês, prescritos para o tratamento
de saúde do impetrante/agravante, portador de “paraplegia”.
Concedido
efeito
suspensivo/ativo
ao
recurso
(fl.
175),
determinando aos agravados o fornecimento ao paciente das fraldas e insumos
prescritos.
O Município de São José do Rio Preto ofertou contraminuta (fls.
183/189).
Por fim, a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo provimento do recurso (fls. 239/245).
É o relatório.
II O agravo, “data venia”, merece acolhimento.
Consequência dos preceitos contidos nos artigos 23, inciso II, e 196
da Constituição Federal, a saúde é concebida como “direito de todos e dever do
Estado”, que a deve garantir, pois, de forma efetiva, não só “mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258977-06.2019.8.26.0000 -Voto no 28.120/20
3
como também que proporcionem o “acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Por
conseguinte,
exigências
burocráticas
e
a
legislação
infraconstitucional não podem se sobrepor ao que estabelece o artigo 196 da
Constituição Federal, razão pelo qual se reconhece o preenchimento dos
requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante.
Impõe-se observar que a Suprema Corte já decidiu pelo dever
constitucional do Poder Público de assegurar o direito à saúde, destacando-se do
Informativo no 210, referente ao RE no 271.286/RS, Relator o Ministro Celso de
Mello:
“O direito subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica
indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição
da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por
cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem
incumbe formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que
visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o
acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O
direito à saúde além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a
todas as pessoas representa consequência constitucional indissociável de direito
à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação
no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente
ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por
censurável
omissão,
em
grave
comportamento
inconstitucional.
A
INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-
LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE O caráter
programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política que tem por
destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a
organização federativa do Estado brasileiro não pode converter-se em promessa
constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas
expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima,
o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do
Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS
CARENTES O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de
distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258977-06.2019.8.26.0000 -Voto no 28.120/20
4
portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da
Constituição da República (arts. 5o, “caput”, e 196) e representa, na concreção
do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das
pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a
consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade.
Precedentes do STF”.
Em casos similares, aliás, esta Corte tem decidido, reiteradamente,
pela admissibilidade de medidas liminares ou de antecipação de tutela, em face
da precisão de exame do direito suposto e reivindicado à luz da razão prática,
bem como do “periculum in mora”.
Nesse sentido, confiram-se: Agravo de Instrumento no 81.1685 São
Paulo - Sétima Câmara de Direito Público - Relator Sérgio Pitombo v.u. JTJ
224/251 (com referência, inclusive, ao Agravo de Instrumento no 103.885-5,
desta Colenda Segunda Câmara, j. 9.3.99 Relator Vanderci Álvares v.u.); b)
Agravo de Instrumento no 154.102-5 São Paulo Oitava Câmara de Direito
Público Relator Antonio Villen v.u. JTJ 230/244; c) Agravo de Instrumento no
176.654-5 São Paulo Sétima Câmara de Direito Público Relator Torres de
Carvalho v.u. JTJ 234/264; d) Agravo de Instrumento no 86.815-5 São Paulo
Oitava Câmara de julho de 1998 de Direito Público Relator Toledo Silva v.u. JTJ
222/251; e) Agravo de Instrumento no 158.371-5 São Paulo Nona Câmara de
Direito Público Relator Rui Cascaldi v.u. JTJ 232/261.
Segundo se depreende dos autos, o autor é portador de “paraplegia”,
sendo prescrito pelo médico responsável o fornecimento de 150 unidades/mês de
fraldas geriátricas descartáveis (“Biofral Confort G”) e “Uripen”, 60
unidades/mês, conforme consta no atestado médico (fls. 30).
Além disso, em face da declaração de insuficiência apresentada (fl.
23), conclui-se que o agravante não possui condições econômicas para arcar com
o custo da manutenção do tratamento pleiteado, sendo, inclusive, beneficiário da
Justiça Gratuita.
Deste modo, os documentos anexados comprovam a existência da
enfermidade, bem como a necessidade dos insumos prescritos, donde presente o
“fumus boni iuris”.
Cabe salientar que o fato de os insumos não estarem incluídos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258977-06.2019.8.26.0000 -Voto no 28.120/20
5
protocolo padronizado do Sistema Único de Saúde, não pode ser óbice ao
fornecimento, quando ficar comprovado que são os mais adequados ao
tratamento do paciente, vez que o direito à vida e à saúde são garantias
fundamentais.
Em casos semelhantes já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“Mandado de segurança. Fornecimento de fraldas geriátricas descartáveis.
Cabimento da impetração. Direito à saúde garantido pela Constituição
Federal (arts. 196 e 198). Dever dos componentes do Estado Federal de
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício desse direito, inclusive
com fornecimento de insumos. Recurso e reexame necessário desprovidos.”
(Apelação/Remessa Necessária no 1006371-44.2019.8.26.0568; Relator Des.
Borelli Thomaz; 13a Câmara de Direito Público; Julgamento 17/04/2020)
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA Fraldas Responsabilidade solidária do Estado e
Município Fornecimento de insumos não padronizados pelo SUS Aplicação
da regra do art. 196 da Constituição Federal O direito à vida é amplo e
explicitamente protegido pela Carta Magna, ainda mais em se tratando de
interesse de pessoa idosa, albergado na regra do artigo 15, § 2o, da LF no
10.741/03 Sentença mantida Recurso de apelação e reexame necessário
improvidos.” (Apelação/Remessa Necessária no 1000089-69.2019.8.26.0477;
Relator Des. Luiz Sergio Fernandes de Souza; 7a Câmara de Direito Público;
Julgamento 15/04/2020)
“Ação ordinária. Autor portador de deficiência física submetido a
esfincterotomia por ter bexiga neurogênica e incontinência urinária.
Pretensão ao fornecimento do dispositivo "URIPEN CONVEEN", a fim de
evitar as lesões penianas ocasionadas pelo uso de esparadrapo para fixação
do URIPEN convencional. Dever do Estado (arts. 5o, caput, 196 e 198 da CF e
legislação reguladora do Sistema Único de Saúde SUS). Solidariedade entre
os entes federativos podendo a demanda ser proposta contra qualquer deles:
União, Estado, ou Município. Ausência de ofensa ao princípio constitucional
da isonomia. Comprovadas a carência de recursos econômicos do autor, a
existência da doença e a necessidade do insumo. Multa cominatória. Redução.
Sentença de procedência. Recurso do Município parcialmente provido.”
(Apelação Cível no 1005188-84.2014.8.26.0286; Relator Des. Carlos Violante;
2a Câmara de Direito Público; Julgamento 19/04/2017)
“ASSISTÊNCIA À SAÚDE. Bauru. Doença de Alzheimer em estágio avançado.
Dificuldade de locomoção e restrição ao leito. Fraldas geriátricas.
Fornecimento. O recurso oficial é de manifesta improcedência e se choca
com a jurisprudência assente deste tribunal e dos Tribunais Superiores, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258977-06.2019.8.26.0000 -Voto no 28.120/20
6
privilegia o direito à saúde garantido no art. 196 da Constituição Federal. A
relevância dos fundamentos do pedido tem assento nos art. 6o e 19-M da LF no
8.080/90, que assegura a assistência terapêutica integral. Ofensa ao art. 2o da
CF que não se entrevê. Procedência. Recurso oficial desprovido.” (Remessa
Necessária Cível no 1021469-08.2019.8.26.0071; Relator Des. Torres de
Carvalho; 10a Câmara de Direito Público; Julgamento 17/03/2014)
Consequentemente, impõe-se preservar o direito à saúde, em
conformidade com o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, uma vez
que presente o “periculum in mora”.
Assim sendo, incorporados os fundamentos supracitados, tem-se
que o caso é de concessão da tutela de urgência, consoante especificado.
III Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator